Tribunal: TJBA
Processo: 8028142-86.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8028142-86.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000106-41.2021.8.05.0237

REQUERENTE: AUREO PEREIRA MATIAS DA COSTA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LAIUS BIANCHINI DE MELLO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU DE ERRO JUDICIÁRIO. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

I
.
CASO EM EXAME

1.Ação de revisão criminal, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Aureo Pereira Matias da Costa, visando rescindir acórdão da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve sua condenação pela prática dos crimes de produção de material pornográfico envolvendo adolescente (art. 240, § 2º, II, do ECA) e extorsão (art. 158, caput, do CP), com imposição de pena total de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 260 dias-multa. Fundamenta o pedido no art. 621, I, do CPP, alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação por extorsão afronta a evidência dos autos, justificando a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas; (ii) verificar se o crime de extorsão deve ser reconhecido na forma tentada; (iii) examinar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena; (iv) apurar eventual ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário ou apresentação de prova nova conclusiva, não se prestando à mera reavaliação de provas já analisadas no processo originário.

4.As provas colhidas na instrução, como declarações da vítima, testemunhos e confissão do réu, embasaram de forma suficiente e harmônica a condenação, não se verificando contrariedade à evidência dos autos.

5.A consumação do crime de extorsão independe da obtenção da vantagem ilícita, bastando o constrangimento mediante grave ameaça, não sendo cabível o reconhecimento da forma tentada no caso.

6.A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação adequada e conforme os critérios legais, sem erro evidente a justificar revisão.

7.O regime inicial fechado está em consonância com a pena imposta e com a gravidade concreta dos fatos.

8.As alegações defensivas reiteram argumentos já enfrentados nos julgados anteriores, sem trazer elementos novos aptos a desconstituir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

9.Ação conhecida e improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8028142-86.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como autor Aureo Pereira Matias da Costa.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07220(REVISÃO CRIMINAL (12394)8028142-86.2025.8.05.0000)